Tribunal: TJDFT
Processo: 0710902-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0710902-62.2024.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ADAELTON RIBEIRO DOS SANTOS IMPETRANTE: AFONSO NETO LOPES DE CARVALHO AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DO PARANOÁ DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado AFONSO NETO LOPES CARVALHO, em favor de ADAELTON RIBEIRO DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz do Tribunal do Júri do Paranoá que, nos autos n. 0705193-56.2023.8.07.0008, decretou a prisão temporária do paciente por 30 dias. Alega o impetrante, em suma, a ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão temporária do paciente. Requer, liminarmente, a revogação da prisão temporária do paciente, com a substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, a concessão da ordem de habeas corpus. A liminar foi indeferida (ID 57108000). Informações prestadas ao ID 57181908. A d. Procuradoria de Justiça oficiou para que o writ seja julgado prejudicado, em virtude da perda do seu objeto (ID 57369777). É o relatório. Decido. Em consulta aos andamentos processuais da Ação Penal n. 0705193-56.2023.8.07.0008, verifica-se que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática da conduta tipificada no art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal. A denúncia foi recebida em 2/4/2024, oportunidade em que o d. Juiz do Tribunal do Júri do Paranoá converteu a prisão temporária em preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Desse modo, diante da manutenção da segregação a novo título, sob novos fundamentos, restam superados os argumentos da impetração que tinham por escopo a desconstituição da prisão temporária. Assim já decidiu este eg. Tribunal: “Convolada a prisão temporária em prisão preventiva, julga-se prejudicado o presente writ pela perda superveniente de seu objeto, conforme determina o artigo 659 do Código de Processo Penal. Habeas corpus prejudicado” (Acórdão 1188639, 07129012620198070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Pelo exposto, JULGO PREJUDICADO o presente writ, nos termos art. 89, III e XII, do Regimento Interno deste TJDFT. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília, 9 de abril de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador